Tribunal: TJMT
Processo: 1019315-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019315-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), RENO MARCEL FARIAS DO CARMO SILVA - CPF: 026.491.401-51 (PACIENTE), JUIZA OITAVA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JOSEANE SOARES - CPF: 551.577.851-00 (VÍTIMA), DELCIO FRANZAN - CPF: 654.317.901-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – DOENÇA QUE NÃO É CONSIDERADA GRAVE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nos indícios de recidiva delituosa.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o
periculum libertatis
.

Não há falar em colocação do acusado em regime domiciliar se os requisitos expostos no art. 318 do Código Penal não estão configurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Reno Marcel Farias do Carmo Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de roubo, ocorrido em 9.9.2020.

O impetrante ressalta os predicados pessoais do paciente e sustenta que os requisitos expostos no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva não estão configurados.

Alega ainda que o paciente é dependente químico e estava em tratamento, e, além disso, faz uso de medicação controlada, fazendo jus à prisão domiciliar.

Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que a prisão seja relaxada, com ou sem a imposição de medidas cautelares, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar.

Com a inicial foram juntadas algumas peças relativas ao processo em referência.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 57665493).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 58186025).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 60027047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo e a existência de predicados pessoais favoráveis.

Em pedido subsidiário, postula a conversão da prisão em domiciliar, porquanto o paciente seria dependente químico, estaria em tratamento e faz uso de medicação controlada.

Analisando os autos, constato que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com os seguintes fundamentos:

“(...)
Nessa senda, vislumbra-se do ADPF que, na data de 08.09.2020, às 21h:30min os policiais militares realizavam rondas pelo bairro Araés, oportunidade em que se depararam com o custodiado
Reno
, o qual estava no interior de um veículo Citroen, tentando funcioná-lo.

Ato contínuo, fora realizada a abordagem do custodiado, sendo que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, contudo, em checagens ao veículo Citroen, os militares constataram que o referido automóvel era produto de roubo ocorrido às 18hrs do dia 08.09.2020.

Em face disso, os militares entraram em contato com o proprietário do automóvel e com a sua esposa, a vítima Joseane Soares via telefone, sendo que a esta asseverou reconhecer o custodiado Reno como sendo autor do roubo ocorrido horas antes, bem como reconheceu a camisa que o suspeito usava no momento do crime, ocasião em que o flagranteado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia, oportunidade em que negou a autoria dos fatos.

Assim, passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado, estabelecendo, no entanto, a possibilidade de determinação da prisão preventiva quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, termo de declarações e termo de exibição e apreensão.

No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Ademais, é inquestionável que o segregado tinha plena consciência da ilicitude de seu ato e mesmo assim, não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor. (...)

Ademais, é sabido que, eventualmente, ser o flagrado possuidor de condições subjetivas favoráveis, por si só, não obstam a custódia provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua decretação, como no caso dos autos.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado e espírito transgressor do autuado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não menos, salienta-se que o delito de roubo, imputado ao segregado, é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP
(...)”. (Id. 57467473, pp. 4-7).

Analisando a decisão impugnada, verifico que os indícios de autoria e a materialidade do crime encontram-se fundamentados no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, bem como nos demais elementos informativos constantes nos autos.

No tocante ao
periculum libertatis
, o impetrado motivou assaz o decreto constritivo no que se refere à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, porquanto denotou-se a gravidade concreta do crime investigado.

Além disso, não prospera o argumento do impetrante de que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça, sob a tese de que o paciente teria sido flagrado tão somente tentando fazer funcionar o veículo
Citröen
C3, o que corresponderia à prática do crime de receptação ou furto.

Em verdade, o carro foi roubado e o paciente foi reconhecido pela vítima como o autor de delito, nos termos das seguintes declarações do policial
Edson Colonhese Basso
, veja-se,
in verbis
:

“(...)
ao checar via CIOSP Web, consta como este sendo produto de roubo, nesta mesma data, por volta das 18:40 horas (conforme B.O. de no

2020.213415); que, foi feito contato via telefone, com o proprietário, o Sr. Délcio, e sua esposa, a Sra. Joseane e esta reconhecendo o suspeito pelas suas características físicas e vestimentas. Inclusive sendo encontrado uma camiseta cor azul com listras brancas no veículo, que teria sido utilizada pelo suspeito no roubo. Inclusive o suspeito confirmou à guarnição que ele quem realmente teria praticado o roubo, que, assim sendo, o suspeito foi detido e encaminhado, sem lesões corporais, juntamente com a vítima, o veículo, à Central de Flagrantes, para as demais providencias cabíveis; que, o veículo foi removido, com auxílio da vítima, que se fez presente no local, providenciando um caminhão guincho
(...)” (Id. 57467472, pp. 14-15).

Convém pontuar, por cabível, que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Noutro lado, sobre a possibilidade de conversão da prisão em domiciliar, expõe o art. 318 do CPP que:

“(...)
Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(...)

Verifica-se do documento médico de Id. 57467470, p.1, que “(...)
Reno Marcel Farias Castro Silva está em tratamento médico desde 21.7.2020, de quadro de uso de substâncias psicoativas e provável transtorno afetivo bipolar. CID-F19 + F39. Prescrição atual: Quetiapina 400mg/dia e Sertraline 50 mg/dia
”.

Contudo, a dependência química e o provável transtorno afetivo bipolar não presumem que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, salvo se existir relatório médico nesse sentido.

Ademais, a colocação do paciente em liberdade inevitavelmente o exporá a condições de permanecer em seu vício, e o tratamento para o possível transtorno afetivo bipolar pode ser tranquilamente ministrado durante o seu cárcere.

Assim, não entendo pela possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, porquanto não visualizo subsunção da situação do paciente às hipóteses constantes no art. 318 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020